Tribunal: TJMT
Processo: 1019198-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019198-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Competência da Justiça do Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIO MARYEL COSTA DE JESUS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – SERVIRDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO SUBMETIDO A UM REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que, na hipótese de contratação para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor é jurídico-administrativo, atraindo, dessa forma, a competência da Justiça Estadual para apreciação dos feitos relativos a esse vínculo.

Assim, como o autor pretende a declaração da invalidade da contratação temporária firmada com o Município de Cuiabá, bem como o recebimento de verbas trabalhistas, a competência para processar e julgar os autos originários é da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas no 1015913-35.2019.811.0041, movida por FLAVIO MARYEL COSTA DE JESUS, que determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho.

Aduz que a parte agravada busca com o ajuizamento da demanda os direitos relativos ao contrato temporário de trabalho celebrado com a Administração Pública, que possui natureza administrativa e é regido pelo regime jurídico-administrativo.

Sustenta que diante do regime jurídico-administrativo do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em declaração de incompetência da Vara de Fazenda Pública.

Argumenta que
“mesmo havendo eventual reconhecimento de nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado entre a autora, ora Agravada, e a Administração Pública, se ausentes os pressupostos legais para sua validação, com eventual incidência de FGTS, estas questões controversas serão objeto de análise do mérito do processo, podendo ser ao final confirmadas (contrato temporário nulo) ou não confirmadas (contrato temporário válido)”
(Id. 57349982 - Pág. 5).

Assevera que em caso de eventual procedência dos pedidos, relativos ao pagamento das verbas de natureza trabalhistas, o STJ entendeu em recurso repetitivo que não haverá a transmutação de administrativa para trabalhista.

Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 57994950).

O Agravado apresentou contrarrazões de ID 6246603.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 64163467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

O Agravante aduz que, ainda que seja reconhecida a ausência dos pressupostos legais para validação da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, e seja determinado o recolhimento de verbas de natureza trabalhistas a competência para processar e julgar a ação é da justiça comum, em razão da natureza administrativa.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado no sentido de que o vínculo jurídico que se estabelece entre pessoa da Administração Pública e os seus agentes, ainda que se trate de contratação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público eivado de ilegalidade, possui natureza jurídico-administrativa e não celetistas.

Por esses motivos, as Cortes Superiores têm entendido que, ainda que a parte autora alegue na inicial a nulidade da contratação temporária e pleiteie o recebimento de verbas trabalhistas (celetistas), a competência é da justiça comum.

A propósito:

“
RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E AGENTE PÚBLICO
CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. VÍNCULO SUBMETIDO A UM REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (...). A pretensão do reclamante encontra acolhida na remansosa jurisprudência desta Corte. Este Supremo Tribunal Federal,
nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercer encargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho
. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, nos seguintes termos: “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395- MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10/11/2006). (...). 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada . [...]”.
(STF - Rcl 19918 - Relator(a): Min. Luiz Fux - Julgado em 30/03/2015 - Publicado em Processo Eletrônico DJe-064 Divulg 06/04/2015 Public 07/04/2015). (Negritei).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONFLITO INSTAURADO ENTRE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E POSTERIOR ENQUADRAMENTO, PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 11.350/2006. LEI LOCAL QUE PREVÊ REGIME ESTATUTÁRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL [...] VI.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de contratação para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor é jurídico-administrativo, atraindo, dessa forma, a competência da Justiça Estadual para apreciação dos feitos relativos a esse vínculo.

Nesse sentido: STJ, CC 115.742/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/05/2011; AgRg no CC 117.756/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 06/06/2012; AgRg no CC 121.815/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/05/2014. VII. Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no CC 135.016/PB - Relatora Ministra Assusete Magalhães - Primeira Seção - Julgado em 25/02/2015 - DJe 10/03/2015).

Na mesma vertente é o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ADI 3.395/DF-MC – REJEITADA – MÉRITO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEVIDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O Pretório Excelso definiu a competência da Justiça Comum para processar e julgar as causas entre entes públicos e seus servidores, ainda que postule direitos trabalhistas, decorrente de contrato de trabalho nulo – ADI 3.395/DFMC. [...]”. (TJMT - N.U 0000711-53.2013.8.11.0006, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - MULTA DE 40% - DESCABIMENTO - MULTAS PREVISTAS NO ART. 467 E 477, §8o, DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS - BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE CELETISTAS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A contratação de servidor público por prazo determinado quando ausente quaisquer das hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista em lei, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade dos pactos, por estarem em descompasso com a lei de regência e o art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Não obstante,“O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da stiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa). 3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST. 4. Mostra-se inaplicável aos contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo a prescrição bienal, prevista no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal. 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 477, §8o, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas”.
(TJMT - N.U 0001430-70.2012.8.11.0038, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Assim, como o autor pretende a declaração da invalidade da contratação temporária firmada com o Município de Cuiabá, bem como o recebimento de verbas trabalhistas, a competência para processar e julgar os autos originários é da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, para manter a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021